Tribunal: TJSP
Processo: 2153825-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
LOCAÇÃO – Fiadores – Acordo em ação de despejo cumulada com pedido de cobrança – Execução de título extrajudicial – Novação não caracterizada – Acordo referente à dívida principal que foi renegociado, sendo que o valor executado junto aos fiadores diz respeito apenas a esse montante, já separado do posteriormente pactuado apenas entre locador e locatário – Legitimidade passiva dos fiadores

Ementa:
LOCAÇÃO – Fiadores – Acordo em ação de despejo cumulada com pedido de cobrança – Execução de título extrajudicial – Novação não caracterizada – Acordo referente à dívida principal que foi renegociado, sendo que o valor executado junto aos fiadores diz respeito apenas a esse montante, já separado do posteriormente pactuado apenas entre locador e locatário – Legitimidade passiva dos fiadores para a execução do título extrajudicial – Rejeição da impugnação mantida.

LOCAÇÃO – FIANÇA – BEM DE FAMÍLIA – Impenhorabilidade – Decisão que determinou a juntada de documentos para apreciação do pedido, ausente manifestação do MM. Juízo a respeito das alegações dos fiadores – Recurso não conhecido nessa parte.

Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.